Tribunal: TJSP
Processo: 1003372-88.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Negativa de cobertura do medicamento Keytruda 200mg (Pembrolizumabe) a paciente diagnosticada com neoplasia maligna do estômago, sob o argumento de taxatividade do rol da ANS e de que o tratamento é off label - Procedência da ação – Inconformismo de ambas as partes.
Apelo da autora objetivando a

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Negativa de cobertura do medicamento Keytruda 200mg (Pembrolizumabe) a paciente diagnosticada com neoplasia maligna do estômago, sob o argumento de taxatividade do rol da ANS e de que o tratamento é off label - Procedência da ação – Inconformismo de ambas as partes.
Apelo da autora objetivando a majoração dos honorários de sucumbência, com a aplicação do art. 85, § 2o do CPC – O Tribunal acolhe o recurso com apoio no tema repetitivo 1046 do STJ. Impossibilidade de arbitramento por equidade, sendo que o valor da causa foi fixado de acordo com o proveito econômico obtido e não sofreu alteração, porque não impugnado pela recorrida (UNIMED). Provimento.
Apelo da UNIMED – Recusa de cobertura da medicação que se revela abusiva - Controvérsia ainda pendente acerca da natureza do rol da ANS (ERESp 1886929 e 1889704), sendo que a Turma Julgadora adota a tese de se tratar de rol exemplificativo, na esteira de precedentes do C. STJ a esse respeito (AgInt no REsp 1949738/SP, AgInt no RESp 1914921/SP, AgInt no RESp 1929629/RS e REsp 1.846.108/SP) - Inteligência das Súmulas nos 95 e 102 deste Tribunal - Restrição ao tipo de terapêutica indicada pelo médico assistente que não pode prevalecer, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário – Relação jurídica regida pelos dispositivos do CDC – Aplicação da Súmula no 608 do C. STJ – Alegação de falta de eficácia do medicamento que não se sustenta – Precedentes deste Tribunal em situações análogas - Confirmação da sentença – Não provimento.